Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002794-90.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (EMBARGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. D. A. M. - CPF: 069.335.221-30 (EMBARGANTE), J. G. D. A. M. - CPF: 069.335.221-30 (EMBARGADO), BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por J.G.D.A.M., representado por Benedito Mateus Junior, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração anteriores. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, alegando dissonância com a jurisprudência dominante que admite a majoração mesmo na ausência de recurso específico, bastando o desprovimento do recurso da parte sucumbente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter majorado os honorários advocatícios recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC, considerando que ambos os recursos de apelação foram desprovidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC estabelece a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte vencida é integralmente não provido ou não conhecido.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, a majoração só se aplica quando o recurso é totalmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento, ainda que parcial ou mínimo.

No caso concreto, ambos os recursos de apelação foram desprovidos, o que afasta a hipótese de sucumbência integral de apenas uma das partes, impedindo a majoração nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

O acórdão recorrido analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios recursais, afastando sua majoração com base na jurisprudência aplicável, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, exige o não provimento integral do recurso interposto pela parte sucumbente na instância anterior.

Não cabe majoração quando ambos os recursos são desprovidos, pois não há parte vencida de forma exclusiva.

Inexistente omissão quando o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão dos honorários recursais, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, Recurso Especial Repetitivo, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1002794-90.2020.8.11.0002

Embargante(s):
J. G. D. A. M.
representado por
BENEDITO MATEUS
JUNIOR

E
mbargado
(s):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Emin
entes pares
:

Trata-se de segundos embargos de declaração (Id. 276196374) opostos por J.G.D.A.M., representado por Benedito Mateus Junior, contra acórdão o que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração anteriores, opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

O embargante alega que o acórdão é omisso por não ter realizado a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ao argumento de
que, embora o acórdão tenha considerado que os honorários foram arbitrados dentro dos parâmetros, há relevante omissão e dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem entendido de forma reiterada e unânime pela possibilidade de majoração dos honorários, mesmo sem recurso próprio, bastando o não provimento do recurso da parte sucumbente na origem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão
judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores foi omisso por não ter realizado a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sustenta que, apesar de o acórdão ter considerado que os honorários foram arbitrados dentro dos parâmetros, há omissão e dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem entendido de forma reiterada e unânime pela possibilidade de majoração dos honorários, mesmo sem recurso próprio, bastando o não provimento do recurso da parte sucumbente na origem.

Entretanto, a alegação do embargante não merece prosperar. O acórdão embargado analisou detidamente a questão dos honorários advocatícios recursais, concluindo pela impossibilidade de majoração, uma vez que ambos os recursos de apelação foram desprovidos.

Conforme consignado no voto condutor, "
a majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária
".

No caso concreto, como os recursos de apelação interpostos por ambas as partes foram desprovidos, não houve sucumbência integral de apenas uma delas, o que impede a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Tema 1.059.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a matéria relativa aos honorários advocatícios recursais foi devidamente enfrentada e fundamentada, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025